Tribunal: TJBA
Processo: 8028476-74.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8028476-74.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ANTONIO CARLOS DA SILVA LEAL Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AGENTE CONDENADA EM PRIMEIRO GRAU PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155, § 8º, CP. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL EM DECORRÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO TEMA N. 158 DE REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ENUNCIADO VÁLIDO E EFICAZ. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO APELO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação criminal interposta em face de sentença prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA que condenou o ora apelante à definitiva de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, devidamente substituída “por duas penas restritivas de direitos, consistentes em: a) prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade substituída, em local a ser definido pelo Juízo da Execução Penal; b) prestação pecuniária, no valor de 01 (um) salário mínimo, a ser destinada a entidade pública ou privada com finalidade social, a ser oportunamente indicada pelo Juízo da Execução”, pela prática do crime previsto no art. 155, § 8º, do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A única questão em discussão consiste em determinar se o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do Código Penal) pode conduzir à fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No âmbito da individualização da reprimenda, a pena-base foi fixada no piso legal de 2 (dois) anos de reclusão ante a ausência de vetoriais negativas no art. 59 do CP e, na etapa intermediária, embora reconhecida a incidência da atenuante genérica da confissão espontânea, mostra-se inviável o abrandamento da pena provisória abaixo do mínimo abstrato legalmente previsto, em estrita observância ao enunciado da Súmula n. 231 do STJ, o qual continua válido e eficaz para todos os efeitos, como se depreende de julgamentos recentes da Corte Cidadã e da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do tema n. 158 em sede de repercussão geral. IV. DISPOSITIVO Recurso conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: CP: arts. 33, § 2º, "c", 44, 59, 65, III, "d", 68 e 155, § 8º. Jurisprudência relevante citada: STJ: Súmula n. 231; STJ: AgRg no HC n. 1.031.855/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 11/3/2026; STJ: AgRg no RE nos EDcl no REsp n. 2.052.085/TO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 21/10/2025, DJEN de 27/10/2025; STF: Tema n. 158 em repercussão geral (RE n. 597.270/RS). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n. 8028476-74.2025.8.05.0080, proveniente da 3ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figura como apelante Antônio Carlos da Silva Leal e, como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em, nos exatos termos do voto da Relatora, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo-se incólume a sentença vergastada.